Tribunal: STF
Processo: HC 252259
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. ALEGADO EXCESSO NO VALOR DA FIANÇA ARBITRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA 
DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.2.2025, por Alexandre de Melo Carvalho e outro, advogados, em benefício de Cassio Witer dos Santos Limeira, contra decisão pela qual, em 11.2.2025, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 978.611/PR. 



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o objeto do Habeas Corpus n. 978.611/PR é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5002335-78.2025.4.04.0000 no Tribunal Regional Federal da Quarta Região.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, não conhecendo do Habeas Corpus 
n. 978.611/PR, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em segunda instância.



    2. Os impetrantes alegam que “o indeferimento in limine já traz um grande prejuízo ao paciente, o qual se vê na iminência da constrição da sua liberdade, simplesmente por não ter dinheiro para pagar a fiança/ou algo parecido, haja vista, como já supramencionado, estava preso e foi solto e senão pagar o valor, também já mencionado, voltará para o cárcere” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assinalam que “o prejuízo não se limitará somente ao paciente, se estendendo a toda sua família, pois, o Sr. CASSIO WITER é provedor principal de seu lar, constituído por sua esposa e seus filhos” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Estando presentes o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, requer se digne Vossa Excelência o(a) Ministro(a) da Suprema Corte – STF a conceder medida liminar pelos fatos apontados para que seja determinada inaldita altera partes o deferimento da medida liminar, suspendendo a r. decisão do Juízo Federal de Piso, o 
Sr. MARCELO MALUCELLI da 14ª Vara Federal de Curitiba/PR nos autos n. 5022742-91.2024.4.04.7000/PR, o qual decidiu que o paciente deverá pagar R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 
15 (quinze) dias, ou voltará para Prisão Preventivamente, até o julgamento do mérito do writ impetrado no TRF4, sob n. 5002335-78.2025.4.04.0000” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. A presente impetração está instruída de forma deficiente, desacompanhada de cópia de documento essencial à integral compreensão, ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



    Os impetrantes não juntaram ao processo as decisões proferidas na primeira e segunda instâncias nem a decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 978.611/PR, a inviabilizar o seguimento regular da presente impetração.



    Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    5. Há, ainda, outro óbice ao prosseguimento da presente impetração.



    6. Esta impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 978.611/PR. O objeto do Habeas Corpus n. 978.611/PR é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5002335-78.2025.4.04.0000, Relator o Desembargador Marcelo Malucelli, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região.



    Pelo que consta do sítio eletrônico do Tribunal de origem, o mérito da causa ainda não foi apreciado.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal Regional Federal da Quarta Região não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    7. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 11.2.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 978.611/PR, com estes fundamentos: 



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de CASSIO WITER DOS SANTOS LIMEIRA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. 



    Depreende-se dos autos, que; diante da suposta prática das condutas de – lavagem de dinheiro majorada e organização criminosa – (fl. 20); o Juízo de primeiro grau concedeu a liberdade provisória ao Paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal local. O pedido liminar foi indeferido nos seguintes termos:



    O habeas corpus é ação autônoma de impugnação com previsão no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, nos seguintes termos: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou 
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou 
abuso de poder. No âmbito infraconstitucional, o remédio 
jurídico-processual está contemplado nos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal. 



    A possibilidade de uma medida liminar em habeas corpus é construção doutrinária e jurisprudencial aplicável às situações excepcionais que recomendam a imediata intervenção do juiz em favor da liberdade de locomoção do paciente. Para tanto, é necessário que o interessado demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil da ação constitucional. 



    A prisão preventiva do paciente foi decretada em 20/11/23 (evento 9, DESPADEC4), cujo mandado foi cumprido em 03/04/24. Em 13/05/24 foi oferecida denúncia nos autos 
nº 5019537-54.2024.4.04.7000 pela suposta prática dos delitos de lavagem de dinheiro majorada e organização criminosa. 



    Em 23/10/24 o Magistrado a quo revogou a prisão preventiva impondo medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos (evento 28, DESPADEC1): 



    [...] Este caso possui a peculiaridade de que o paciente foi solto e foi-lhe estabelecido o prazo de 30 dias para pagamento da fiança, sob pena de ter a liberdade provisória revogada com a decretação da prisão preventiva. 



    A parte já havia impetrado o habeas corpus nº 5038314- 38.2024.4.04.0000, postulando a isenção da fiança, tendo sido indeferido o pedido liminar por este Relator em 30/10/24. 



    Da decisão que concedeu a liberdade provisória, o Ministério Público Federal interpôs o recurso em sentido estrito nº 50567205920244047000, postulando a decretação da prisão, cujo recurso foi incluído para julgamento na sessão virtual de 05/02/2025 a 12/02/2025 da 8ª Turma desta Corte. 



    O impetrante postulou a substituição da fiança pela hipoteca sobre um bem, o que foi indeferido no primeiro grau. Nesta decisão, proferida em 27/01/25 e pendente de intimação da defesa, houve o deferimento do prazo de mais 15 dias para que o paciente promova o pagamento da fiança. 



    Como já havia manifestado nos autos do habeas corpus nº 5038314-38.2024.4.04.0000, não há violação aos parâmetros fixados pelo artigo 325 do Código de Processo Penal. Assim, em juízo preliminar, não vejo como acolher o pedido, devendo ser prestigiadas as razões da decisão recorrida, sendo mais adequado o processamento do habeas corpus para julgamento colegiado. 



    Em complemento, o fato de o RSE ainda discutir o cabimento ou não da liberdade provisória concedida, o que deverá ser feito pelo Colegiado, não vejo possibilidade neste momento de alterar o entendimento do Juízo de primeiro grau. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. (fls. 20-21).



    Neste writ, a Defesa alega, em linhas gerais, a ocorrência de constrangimento ilegal, aduzindo que o Paciente se encontra com a liberdade restringida diante da impossibilidade de pagar fiança, fixada no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 



    Argumenta que:



    Podemos ter um claro entendimento acerca da privação da liberdade na jurisprudência do nosso Egrégio Tribunal Superior, onde torna-se claro que a simples impossibilidade de arcar com as custas da fiança não somente podem restringir a liberdade do paciente, uma vez que não presente todos os requisitos do 
art. 312 do CPP, verbis: (fl. 12).



    Requer: 



    (...) É o relatório. DECIDO.



    Os autos não versam sobre hipótese que admite a pretendida valoração antecipada da matéria, pois, pela análise da quaestio trazida à baila na exordial, verifica-se que o habeas corpus investe contra liminar. De fato, ressalvadas hipóteses excepcionais descabe o instrumento heroico em situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância. 



    A matéria, inclusive, já se encontra sumulada: - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar - (Súmula nº 691/STF). 



    Na hipótese, portanto, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de ensejar o afastamento do óbice contido no enunciado sumular referido.



    (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, e art. 210, ambos do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus. 



    Cientifique-se o MPF desta decisão” (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal Superior). 



    10. Na presente impetração, tem-se que a liberdade provisória foi concedida ao paciente com arbitramento de fiança no valor de R$ 50.000,00. A defesa argumenta a existência de constrangimento ilegal alegando excesso do valor arbitrado na fiança. 



    Pelo que se tem relatado na petição inicial, não houve decretação da prisão preventiva do paciente, aguardando-se tão somente o pagamento da fiança arbitrada pelo juízo titular.



    Depreende-se da decisão constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça pela qual o Relator não conheceu do Habeas Corpus 
n. 978.611/PR, pela indevida supressão de instância, que foi oferecida denúncia em desfavor do paciente, na Ação Penal n. 5019537- 54.2024.4.04.7000, pela suposta prática dos delitos de “lavagem de dinheiro majorada e organização criminosa”.



    O magistrado de primeira instância, ao analisar o caso, revogou a prisão preventiva, em 23.10.2024, e fixou o pagamento de fiança no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com o prazo de 30 dias para pagamento. O órgão ministerial interpôs recurso em sentido estrito dessa decisão, pedindo a decretação da prisão. O recurso foi incluído para julgamento na sessão virtual de 5.2.2025 a 12.2.2025 da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. 



    O paciente requereu a “substituição da fiança pela hipoteca sobre um bem, o que foi indeferido no primeiro grau. Nesta decisão, proferida em 27/01/25 e pendente de intimação da defesa, houve o deferimento do prazo de mais 15 dias para que o paciente promova o pagamento da fiança”.



    Em 30.1.2025, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5002335-78.2025.4.04.0000 no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que indeferiu a liminar requerida e submeteu o processo para julgamento colegiado. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de origem que o mérito da impetração aguarda julgamento. 



    Como ressaltado pela segunda instância, “não há violação aos parâmetros fixados pelo artigo 325 do Código de Processo Penal”: 



    “Art. 325.  O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:



    I - de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos;      



    II - de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos”



    No § 1º do art. 325 e no art. 350 do Código de Processo Penal há previsão de que a fiança poderá ser dispensada levando em conta a situação econômica do preso, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 daquele mesmo diploma e a outras medidas cautelares. 



    Na espécie vertente, além dos óbices processuais que impedem o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal, não há comprovação nos autos de hipossuficiência do paciente como justificativa para o não pagamento da fiança. 



    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    12. As circunstâncias expostas e a deficiência dos documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal Regional Federal da Quarta Região não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação do paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora